Tribunal: TJPA
Processo: 0801585-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801585-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NECESSIDADE TÃO SOMENTE DE LIMITAR A MULTA A FIM DE SE EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

2-
Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3-
Assim,
não merece reparos a fixação de multa diária,
havendo tão somente a necessidade de limitação do montante fixado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido,
para tão somente limitar o montante de multa diária
, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

e agravado
ANTÔNIO BARBOSA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
(PROC. Nº. 0800243-68.2020.8.14.0025),
deferiu

o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinado a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento, tendo como ora agravado
ANTÔNIO BARBOSA
.

Inconformado, o ora agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs Agravo de Instrumento (ID. 4609742).

Aduz que a
o valor da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido no benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Sustenta que o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa, salientando que a intenção do legislador ao aplicar a multa diária não é punir, mas sim coagir ao adimplemento da obrigação assumida.

Ressalta que não pode o valor da multa conduzir a exagero, de forma a ensejar o enriquecimento indevido da parte, nem ser inócuo, desnaturando sua função intimidatória.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de afastar a multa diária imposta em caso de descumprimento, ou subsidiariamente, reduzi-la a um patamar razoável e proporcional.

Coube-me, por distribuição o regular processamento e julgamento do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4619230), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4993713).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID Nº. 5010802)

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme se depreende das razões recursais, o banco agravante se insurge tão somente em relação a multa diária por descumprimento arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

Nesse sentido, a multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in Código de Processo Civil, Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona, in verbis:

“O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória”.

Ademais, imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso em questão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso dos autos, não se mostra presente a excepcionalidade em questão, pois o arbitramento do valor total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos 235 dias de descumprimento de decisão judicial de apresentação de cópias dos extratos bancários da agravada, mormente considerando que o valor discutido na ação primeva, cujo objeto foi a revisão de contrato de conta-corrente/cheque especial, correspondia a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1644572 CE 2016/0328403-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO ORDINÁRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABSTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRESENTE RECURSO QUANTO À ALEGAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS NO CONTRATO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CABIMENTO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1- Não tendo o agravante negado as ilegalidades apontadas pelo agravado na ação originária em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais, e sim afirmado que caberia a produção de prova pericial; não resta configurada a presença de elementos de convencimento deste juízo para a reforma da decisão agravada. 2- De outra forma, cabível a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, uma vez que se trata de obrigação de não fazer, ou seja, de que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. 3- Ademais, o valor fixado, a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais), se encontra razoável e proporcional, pelo que, por outro lado, a aplicação do referido instituto (multa diária por descumprimento de ordem judicial), visa ao cumprimento da ordem judicial e não o pagamento de multa. 4- Recurso conhecido, todavia, desprovido. (2017.02746095-33, 177.489, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Assim, forçoso reconhecer que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos, havendo tão somente a necessidade de limitação do montante diário fixado, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

Por fim, acerca da alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entende-se que não assiste razão a instituição financeira agravante, visto que os descontos são de natureza mensal, sendo, portanto, suficiente tal lapso temporal para que seja efetivada a suspensão dos descontos.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente limitar o montante de multa diária por descumprimento ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 26/05/2021